Tribunal: TJDFT
Processo: 0724760-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724760-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: MARIA TRINDADE DE FREITAS APELADO: HELEN CAROLINA FERREIRA PEREIRA Despacho 1. Agravo interno interposto por Maria Trindade de Freitas contra decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação em razão da sua manifesta inadmissibilidade (ID no 43560751). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 8 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO